Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-88.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e os condenou ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, correspondente ao período em que a autora deixou de auferir valores com a locação do imóvel a terceiros, desde 31/03/2014 até a data da entrega do imóvel noticiada na inicial, qual seja: 06/10/2014.
2. Os recorrentes argumentam que é requisito indispensável para a condenação por lucros cessantes a demonstração inequívoca de que o imóvel seria dedicado à atividade de locação e esta condição não foi comprovada pela recorrida nos autos. Alegam, ainda, que a indenização por danos materiais de qualquer natureza não é presumida, devendo haver comprovação dos danos e prejuízos suportados. Afirmam, por fim, que não houve atraso na entrega do imóvel. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, cumpre esclarecer que a expedição do habite-se não implica, necessariamente, na entrega efetiva do imóvel, tampouco corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que haja o efetivo usufruto. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Assim, a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. “(EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009)”. Desse modo, é possível inferir que apenas no momento da entrega das chaves é que o consumidor pode usufruir do bem, seja para uso próprio ou colocando-o para locação. Conforme foi salientado pelo magistrado de origem, e aqui se ratifica, “É sabido que as instituições financeiras somente liberam o financiamento imobiliário após a averbação do Habite-se perante o cartório de imóveis e não após a simples expedição desse documento pela Administração Regional. No presente caso, a ré não trouxe aos autos a certidão de ônus para demonstrar a data da averbação do Habite-se perante o cartório de imóveis, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC. Assim, não há como imputar à autora a mora na obtenção do financiamento ou na quitação.” Assim, considerando que a entrega efetiva do imóvel à autora somente ocorreu em 06/10/2014 (ID 2670115) e que o prazo para entrega do mesmo era até o dia 30/03/2014, conforme prevê o contrato de promessa de compra e venda entre as partes (ID 2670086, página 2), entendo que houve atraso por parte dos recorrentes na entrega do imóvel.
5. Em relação aos lucros cessantes, uma vez comprovado o atraso na entrega do imóvel, é dever da construtora/incorporadora ressarcir os danos materiais suportados pela consumidora a título de lucros cessantes, que corresponde ao que a recorrida deixou de auferir por não poder usar e gozar do imóvel. O valor fixado a título de lucros cessantes pelo magistrado sentenciante é revestido de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como atende aos parâmetros dos entendimentos predominantes das Turmas Recursais. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Precedente citado: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 24/02/2012.
6. Recurso dos requeridos conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.